Tribunal: TJMT
Processo: 0010929-50.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC/RNS n. 0010929-50.2016.8.11.0002
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de Petição, com pedido de efeito modificativo, em face da decisão monocrática por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O peticionante informa que, na data de distribuição da ação, o valor atribuído à causa foi de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), Id. 4815696, logo, superior ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que limita a 60 (sessenta) salários mínimos.
Assevera que é preciso chamar o feito à ordem, para que a decisão de Id. 7643001, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, seja reconsiderada, e seja mantida a competência deste Sodalício para o julgamento do recurso.
Assim, em razão de o valor da ação ultrapassar o patamar exigido para as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, requer a permanência dos autos na justiça comum. (Id. 19843956).
É a síntese.
Decido.
O Peticionante, no caso, sustenta que o valor da ação, quando de sua distribuição, ultrapassou o patamar exigido para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo peticionante.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste à parte autora, pois o vício mostra-se patente.
Assim, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que o objeto da irresignação é maior, pois se consubstancia no inconformismo da parte com a sentença que reconheceu a prescrição do seu pleito indenizatório, ao qual fora atribuído o valor de R$292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais).
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante da omissão verificada, a petição de reconsideração deve ser acolhida.
Com estas considerações, DEFIRO o pedido constante do Id. 19843956, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada de Id. 7643001.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.